Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO ELETRÔNICO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO. COMPROVADO. ARREMATANTE. OBRIGAÇÕES. REGRAS DO EDITAL. PAGAMENTO DE COMISSÃO AO LEILOEIRO, TAXAS ADMINISTRATIVAS E MULTA POR NÃO PAGAMENTO E DESISTÊNCIA. PREVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Evidenciando-se que a situação em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, carece o recurso, portanto, de interesse em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
2. Segundo o art. 700, I, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.1. O termo de arrematação, a certidão de fé pública emitida pelo leiloeiro e o edital do leilão relativos ao bem arrematado são documentos hábeis a comprovar a existência de vínculo jurídico entre as partes, capaz de gerar direitos e obrigações para ambas, e a efetiva realização do leilão.
3. Sem a incidência das normas consumeristas e não sendo o caso de aplicação da distribuição dinâmica, nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, enquanto encargo das partes, deve seguir a regra estática, segundo a qual constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; encargo probatório do qual não se desincumbiu a contento o réu.
4. Comprovado o cadastro e habilitação do usuário, a sua participação no leilão extrajudicial eletrônico implica na concordância e aceitação de todas as condições previstas no edital, não havendo que se falar em inaplicabilidade da penalidade por descumprimento das obrigações assumidas pelo arrematante.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.